Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702310-57.2019.8.07.0015 EMBARGANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) EMBARGADO: FRANGOESTE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR